Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ALCANCE DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexistentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo à apelação, o indeferimento do pleito é medida impositiva.

2. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e a inobservância deste comando enseja o indeferimento da peça de ingresso.

3. Preceitua o art. 321 do CPC/15 que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

4. Descumprida a determinação de emenda à inicial, por duas vezes, deve ser o processo extinto, sem resolução do mérito.

5. Apelação conhecida e não provida.